Tribunal: STJ
Processo: 0169833-33.2016.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471420 - MG (2023/0352487-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: P H R
ADVOGADOS
: LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
FERNANDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA -
MG119371
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126
STF.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conheceu-se do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial em razão da
presença de fundamento constitucional no acórdão
recorrido e da ausência de interposição do recurso
extraordinário pelo agravante, atraindo a aplicação do
óbice da Súmula n. 126 do STF.
2. Além do óbice mencionado, o conhecimento do
recurso especial esbarra na aplicação da Súmula n. 7
do STJ, pois as instâncias ordinárias entenderam por
absolver o recorrido, diante da ausência de prova da
autoria delitiva. Concluir em sentido contrário
demandaria
revolvimento
fático-probatório,
providência inviável nessa via recursal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/06/2025
01/07/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48665587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 34357b38-0886-4161-8648-5d98647a37e1

Brasília,
.
02 de julho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48665587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 34357b38-0886-4161-8648-5d98647a37e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471420 - MG (2023/0352487-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: P H R
ADVOGADOS
: LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
FERNANDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA -
MG119371
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126
STF.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conheceu-se do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial em razão da
presença de fundamento constitucional no acórdão
recorrido e da ausência de interposição do recurso
extraordinário pelo agravante, atraindo a aplicação do
óbice da Súmula n. 126 do STF.
2. Além do óbice mencionado, o conhecimento do
recurso especial esbarra na aplicação da Súmula n. 7
do STJ, pois as instâncias ordinárias entenderam por
absolver o recorrido, diante da ausência de prova da
autoria delitiva. Concluir em sentido contrário
demandaria
revolvimento
fático-probatório,
providência inviável nessa via recursal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão que não conheceu do
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 126 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que a mera menção genérica aos princípios constitucionais não é suficiente
Documento eletrônico VDA48440041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: d1155b2a-6d1a-43d7-bd67-edf20e805722

para elevá-los à categoria de fundamento constitucional do acórdão a ser
combatido por meio de recurso extraordinário.
Quanto ao mérito do recurso, sustentou a aplicação do Tema n. 1.121
do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja
conhecido do recurso especial interposto e a ele seja dado provimento, de modo
a condenar o agravado nas sanções do art. 217-A do Código Penal.
É o relatório.
VOTO
Tenho que a irresignação não merece acolhida.
A decisão que conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso
especial, foi assim fundamentada (fls. 388-395):
Como se vê, o Tribunal houve por bem desclassificar a conduta
do recorrido, considerando não tipificado o delito do art. 217-A,
na medida em que o recorrido limitou-se a dar um beijo do tipo
"selinho", em duas oportunidades, na vítima, conduta
insuficientes para configurar o delito de estupro de vulnerável,
tendo em contra, sobretudo, os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ocorre que, como bem
observado na decisão de admissibilidade, embora presente
fundamento constitucional no acórdão recorrido, o recorrente
não interpôs recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do
óbice da Súmula 126/STF: "[é] inadmissível recurso especial,
quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário".
Ressalte-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, "o delito de estupro resta consumado quando da prática
de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela
ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a
vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos"
(AgRg no AREsp 1.755.652/MS, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
3/8/2021
9/8/2021
No mesmo sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 213, § 1o,
DO CÓDIGO PENAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS.
POSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS. CONFIGURAÇÃO
DO DELITO. 1. A mera revaloração dos fatos delineados
no acórdão, por não se confundir com o vedado reexame
Documento eletrônico VDA48440041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: d1155b2a-6d1a-43d7-bd67-edf20e805722

de provas, não esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7
desta Corte. 2. "O ato libidinoso, atualmente descrito nos
arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal
ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante
toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação
lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a
alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por
consagrar que no delito de estupro a pratica de conjunção
carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou
exemplificativo acerca de quais atos seria considerados
libidinosos" (AgRg no REsp n. 1.995.795/SC, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2022
.). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no
26/8/2022
REsp n. 1.913.697/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/5/2023
.)
25/5/2023
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ART.
217-A
DO
CP.
CRIME
CONSUMADO.
ART.
14.
DO
CP.
INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO
DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE
14 ANOS DE IDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 215-A
DO CP. TEMA REPETITIVO 1.121/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. "O delito de estupro resta consumado
quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção
carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o
contato físico entre o agente e a vítima, como toques,
contatos voluptuosos e beijos lascivos" (AgRg no AREsp
1.755.652/MS,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
3/8/2021
). 2. No caso, não há como afastar a prática do
9/8/2021
delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, na sua
forma consumada, haja vista que restou incontroversa nos
autos a prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal destinados à satisfação da lascívia do acusado. 3.
Consoante o entendimento firmado pela Terceira Seção
deste STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.121, a
prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos
(ainda que diverso da conjunção carnal), para satisfazer a
lascívia própria ou de terceiro, corresponde ao crime do
art. 217-A do CP, e não ao do art. 215-A do CP. 4. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AR Esp n. 2.252.383
/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, D Je de
.)
7/3/2023
13/3/2023
[...]
Documento eletrônico VDA48440041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: d1155b2a-6d1a-43d7-bd67-edf20e805722

Na espécie, contudo, cuida-se não de um beijo lascivo –
considerado pela jurisprudência como suficiente à configuração
do delito de estupro de vulnerável –, mas de simples "selinho",
não sendo, assim, admissível a pretendida aplicação analógica
do entendimento firmado por esta Corte
in malam partem
Superior em relação a condutas bem mais gravosas, em
desfavor do réu, como pretendido pelo MP, pelo que, não há
falar em delito de estupro de vulnerável, que pressupõe a prática
de efetivo ato libidinoso, não se enquadrando nesse conceito o
beijo fugaz do tipo "selinho".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Consta dos autos que o recorrido foi absolvido em primeiro grau de
jurisdição, sob o fundamento de que não havia provas suficientes da autoria
delitiva.
Veja-se (fls. 135-138):
No entanto, na análise atenta dos autos, não existem elementos
concretos para corroborar as palavras da vítima e esclarecer a
autoria do delito imputado ao réu. No caso, vislumbram-se
contradições entre as declarações da própria vítima, bem como
entre as palavras desta e de seus genitores, que afetam sua
credibilidade, cuja dúvida prevalece em favor do réu.
[...]
Ressaltam-se, nesse contexto, as versões contraditórias acerca:
1) da disponibilização para fazer o café, vez que não ficou
esclarecido se a genitora encarregou a vítima ou a irmã de fazer
o café; ou se a vítima se prontificou voluntariamente e pediu
ajuda a um dos pintores; ou, ainda, se um dos pintores pediu à
vítima que fizesse o café.
De modo que existem sérias dúvidas no deslinde dos fatos que
afetam a conclusão de que, definitivamente, o réu pudesse ter
beijado a vítima por duas vezes sem que ninguém notasse.
Ademais, na análise atenta de todo o contexto, ainda que se
considerassem como absolutas as palavras da vítima, não se
vislumbraria a intenção lasciva do réu ao beijar a vítima,
mormente ao considerar as palavras da adolescente, de que o
fato não passou de um "selinho", "normal, foi que nem o outro;
foi só um bejjo".
Reforça essa conclusão a reação do próprio genitor da vítima,
ao ser indagado em Juízo, no início do seu depoimento se tinha
conhecimento do suposto episódio de estupro de sua filha. O pai
da adolescente, indagado dos fatos em Juízo, reagiu, confuso: "
... estupro? (o Promotor interrompeu para esclarecer: o crime se
chama estupro de vulnerável, o senhor se lembra desses fatos?)
parece que ele bejou ela...".
[...]
Documento eletrônico VDA48440041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: d1155b2a-6d1a-43d7-bd67-edf20e805722

Logo, não se vislumbram elementos suficientemente fortes para
elucidar a autoria dos fatos imputados ao réu. De mais a mais,
eventual condenação requer prova concreta dos fatos narrados
na denúncia, o que não é o caso dos autos, cuja dúvida impõe a
absolvição, com fulcro no princípio
.
in dubio pro reo
Assim, impõe-se a absolvição do acusado quanto aos fatos
contra ele imputados na denuncia, com fulcro no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, de vez que não existem provas
suficientes para a condenação.
O Tribunal de origem, ao realizar juízo de retratação relativo à
aplicação do Tema n. 1.121 do STJ, também entendeu por absolver o paciente,
considerando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
Veja-se o teor do julgado (fls. 324-325): "Vistos etc., acorda, em
Turma, a 8a CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, EM EXERCÍCIO DO JUÍZO
DE RETRATAÇÃO, ABSOLVER O ACUSADO, VENCIDO O RELATOR".
Assim, além de aplicável o óbice da Súmula n. 126 do STJ, pois há
fundamento constitucional no acórdão, não impugnado pela via recursal
adequada – recurso extraordinário –, o recurso especial não merece
conhecimento, diante da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Apesar dos sólidos argumentos expendidos pelo Órgão ministerial,
rever a conclusão das instâncias ordinárias no sentido da insuficiência de
provas da autoria delitiva implicaria revolvimento fático-probatório, inviável de
ser realizado nessa via recursal.
Ademais, nas razões do agravo regimental, não se logrou afastar a
afirmação contida na decisão impugnada de que, na espécie, cuida-se não de
um beijo lascivo – considerado pela jurisprudência como suficiente à
configuração do delito de estupro de vulnerável –, mas de simples "selinho".
Assim, não se admite a pretendida aplicação analógica in malam
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a
partem
condutas bem mais gravosas, em desfavor do réu, como pretendido pelo MP,
pelo que não há falar em delito de estupro de vulnerável, que pressupõe a
prática de efetivo ato libidinoso, não se enquadrando nesse conceito o beijo
fugaz do tipo "selinho".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48440041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:12
Código de Controle do Documento: d1155b2a-6d1a-43d7-bd67-edf20e805722

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.471.420 / MG
Número Registro: 2023/0352487-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01698333320168130223 10223160169833005 1698333320168130223
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: P H R
ADVOGADOS : LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
FERNANDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - MG119371
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: P H R
ADVOGADOS : LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
FERNANDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - MG119371
TERMO
Documento eletrônico VDA48640806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: af491cf4-da01-49e1-8d0c-06ea98718e84

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: af491cf4-da01-49e1-8d0c-06ea98718e84